Tribunal: TJDFT
Processo: 0749413-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749413-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MAROSAN VIANA DE CASTRO REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por MAROSAN VIANA DE CASTRO com vistas à atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença da 4a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (ID 78226747). O requerente alega que: 1) a liminar concedida no Agravo de Instrumento 0740214-49.2025.8.07.0000 foi revogada; 2) as circunstâncias fáticas que justificaram a concessão da liminar permanecem as mesmas; 3) continua sujeito a descontos automáticos que comprometem parcela significativa de sua remuneração e sua subsistência; 4) no mês de outubro recebeu salário de R$ 4.120,58 e, no mesmo dia, sofreu débito automático de R$ 1.374,75, ou seja, cerca de 1/3 da remuneração líquida foi retida, sem autorização vigente; 5) a sentença ainda revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido; 6) o julgado desconsidera completamente o contexto de vulnerabilidade fática; 7) a execução imediata da sentença gera dano processual grave e irreversível. Sem preparo, pois se trata de requerimento avulso. É o relatório. Decido. O art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC faculta ao apelante requerer a concessão de tutela provisória recursal por requerimento dirigido ao: “I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.” (art. 1.012, § 3o, do CPC). Na hipótese, a apelação ainda não foi distribuída no Tribunal. Cabível, portanto, o pedido de concessão de efeito suspensivo por petição avulsa. A apelação é cabível, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC, e foi interposta tempestivamente. Sem preparo, pois há pedido de suspensão da sentença que revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida. O recurso, portanto, deve ser conhecido. O CPC estabelece que o relator poderá conceder tutela provisória nos recursos nas hipóteses que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (arts. 932, II e 995, parágrafo único). Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo à apelação. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento em que o requerente pretende sejam afastados os descontos automáticos de empréstimo efetuados em conta bancária. O pedido tem fundamento na Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. O juízo julgou improcedente o pedido, pois entendeu que a Resolução 4.790/2020 assegura ao titular da conta a possibilidade de cancelar a autorização de débito apenas em casos de inexistência de autorização prévia ou seu não reconhecimento, e, no caso, o autor autorizou o desconto. Além disso, segundo a sentença, deve prevalecer o que foi pactuado. O entendimento diverge daquele que tem sido adotado na Sexta Turma. Conforme já exposto anteriormente: na análise de pedido de cancelamento de descontos de empréstimo bancário com base na Resolução 4.790/2020, há que se verificar eventual exercício abusivo do direito estabelecido em favor do consumidor. O parâmetro principal é a boa-fé objetiva, ou seja, observância de lealdade e confiança. Ao deferir a antecipação da tutela recursal ao requerente, no Agravo de Instrumento n. 0740214-49.2025.8.07.0000, assim me manifestei: “A controvérsia recursal consiste em determinar se devem ser interrompidos os descontos efetuados na conta bancária do agravante, com fundamento em autorização anterior de débito automático. Inicialmente, ressalte-se que incide o Código de Defesa do Consumidor (CDC) a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29, art. 52, ADI 2.591). Diante da clareza dos dispositivos do CDC e a inerente vulnerabilidade do consumidor nas mais diversas e variadas relações (contratuais e extracontratuais) estabelecidas com as instituições financeiras, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), sintetizou a jurisprudência da Corte: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297). O Código de Defesa do Consumidor estabelece o princípio da boa-fé objetiva para as relações de consumo (art. 4o, III, e art. 51, IV, do CDC). Significa exigência de as partes agirem com parâmetros de lealdade, transparência e confiança. Como destaca a jurisprudência e doutrina, o princípio também se aplica para o consumidor. Paralelamente, a Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil – que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário –, por deliberação do Conselho Monetário Nacional – CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos nas contas mencionadas depende de prévia autorização do seu titular, facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos. O art. 6o da resolução dispõe que: “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. No âmbito do Tribunal de Justiça, há entendimentos divergentes sobre a aplicação da Resolução. Registrem-se, a título ilustrativo, julgados que não admitem a revogação do débito em conta, sob o principal argumento de ofensa à boa-fé objetiva: "DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PEDIDO. REVOGAÇÃO. AUTORIZAÇÃO. DESCONTO. PARCELAS. EMPRÉSTIMO. CONTA CORRENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As cláusulas do contrato formado com observância dos requisitos de validade equiparam-se a preceitos normativos imperativos, são dotadas de intangibilidade. É vedada a revisão ou extinção pelo magistrado e a retratabilidade pelas partes contratantes. Admite-se a alteração do conteúdo contratual somente mediante um novo acordo de vontade das partes envolvidas no negócio jurídico. A força obrigatória do contrato objetiva conferir segurança jurídica ao vínculo obrigacional estabelecido pelas partes contratantes. 4. A pretensão de cancelamento da autorização de desconto de parcelas de empréstimo e débito de cartão de crédito em conta corrente configura ofensa à boa-fé objetiva e à proibição de comportamento contraditório. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “O cancelamento unilateral da autorização de desconto de parcelas de mútuo bancário diretamente em conta corrente, em razão de arrependimento posterior ou do alto comprometimento da renda, será possível apenas mediante quitação integral do saldo devedor ou repactuação do contrato com a adequação das taxas de juros aplicáveis”. (...) (Acórdão 2007996, 0718253-83.2024.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, j. 04/06/2025, DJe: 18/06/2025.)" - grifou-se. "AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. VIOLAÇÃO AO PACTA SUNT SERVANDA. RESOLUÇÃO BACEN No. 4.790/2020. EFEITO PROSPECTIVO. DECISÃO REFORMADA. 1. A faculdade de cancelamento da autorização de débito em conta, disciplinada no art. 6a da Resolução no 4.790/20 do Bacen, deve ser interpretada de modo a conciliar-se com o princípio da força vinculante do contrato e da boa-fé dos contratantes, impondo-se às partes cumprir o que pactuaram na celebração do negócio jurídico. Logo, não alcança os contratos de empréstimo em curso, isto é, não constitui permissivo para alteração unilateral e imotivada do contrato pelo mutuário, sob pena de violação do pacta sunt servanda. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2003662, 0711087-66.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, j. 28/05/2025, DJe: 11/06/2025.)" - grifou-se. "(...) EMPRÉSTIMO COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA.(...) III - RAZÃO DE DECIDIR 3. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos apenas em casos em que o titular não reconheça a autorização, ou quando o contrato seja omisso quanto à modalidade de pagamento, conforme o art. 9o, parágrafo único. 4. O princípio do pacta sunt servanda, aliado ao dever de preservação da segurança jurídica, impõe a manutenção de cláusulas contratuais válidas, livremente pactuadas, desde que não evidenciadas condições abusivas ou desequilíbrio contratual. 5. O cancelamento unilateral da autorização de débito pelo consumidor, após ter contratado empréstimos e obtido vantagens decorrentes de menor risco de inadimplemento pela instituição financeira (juros reduzidos e condições favoráveis), configura conduta contraditória e contrária à boa-fé objetiva. 6. A anulação ou alteração de cláusulas contratuais requer prova inequívoca de abusividade ou excessiva onerosidade, inexistente no caso concreto. Não se demonstrou qualquer irregularidade na contratação ou desequilíbrio que justificasse a revisão das condições livremente pactuadas. (...) 9. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 2013543, 0731918-69.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 24/06/2025, DJe: 04/07/2025.)" - grifou-se. De outro lado, há julgados que prestigiam a possibilidade de revogação da autorização. A propósito, consignem-se alguns precedentes: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. descontos em conta-corrente de obrigações contraídas com a própria instituição financeira depositária. (...) 3. No entanto, dada a natureza jurídica do contrato de depósito e movimentação financeira em conta vinculada a instituição financeira, onde o elemento fidúcia (confiança) e o dever de disponibilizar os recursos tão logo requerido pelo correntista se fazem presentes, a regulamentação do Banco Central apenas ratificou um situação jurídica pré-existente e na qual o correntista deve ter total controle acerca dos débitos que autoriza em sua conta corrente, mesmo aqueles contratados com a própria instituição financeira depositária. Em síntese, por não ter criado novo direito, mas tão somente normatizado situação já vigente pela natureza do contrato, não há razões para restringir o direito do consumidor aos contratos firmados após a referida resolução. 4. Contudo, importa salientar que aqui se cuida exclusivamente da possiblidade de o consumidor utilizar-se de outro meio para saldar suas dívidas, sem, contudo, exonerá-lo da obrigação de honrar os respectivos pagamentos. Eventual inadimplemento, não impede que o credor lance mão dos instrumentos lícitos ao seu dispor para reaver o crédito. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.(Acórdão 2012848, 0709434-29.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, j. 18/06/2025, DJe: 04/07/2025.)" - grifou-se. "APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. (...) 2. Os mútuos com débito direto em conta corrente exigem a autorização e a manutenção da autorização dos descontos, sendo a faculdade de desautorizar o débito em conta corrente reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN. (...) 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 2002432, 0723342-87.2024.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, j. 22/05/2025, DJe: 04/06/2025.)" - grifou-se. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO CMN 4.790/2020. RECURSO PROVIDO. (...) IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. É lícito o desconto de parcelas de empréstimo comum em conta corrente autorizada pelo consumidor, inclusive em conta salário, desde que haja autorização válida e eficaz. 2. A autorização pode ser revogada a qualquer tempo, sendo nula cláusula contratual que impeça essa revogação. 3. O cancelamento da autorização de débito não implica quitação da dívida, cabendo ao credor adotar os meios legais para sua cobrança.” (...) (Acórdão 2013378, 0713285-76.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 18/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.)" - grifou-se. O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre o tema. Entende a Corte ser legítima a revogação da permissão de desconto diretamente na conta corrente: “(....) 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. (...) 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. (...) (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)” – grifou-se. A melhor interpretação da matéria é intermediária. Há que se verificar eventual exercício abusivo do direito estabelecido em favor do consumidor. O parâmetro principal é a boa-fé objetiva, ou seja, observância de lealdade e confiança. A propósito, o art. 187 do Código Civil, estabelece expressamente a boa-fé objetiva como limite ao exercício de qualquer direito: "Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes". A Resolução do Conselho Monetário Nacional - que não é lei em sentido formal - há que ser lida sob as luzes da boa-fé objetiva - que decorre de lei ordinária (Código Civil e Código de Defesa do Consumidor). Deve-se, como consequência, vedar condutas que indiquem a má-fé do consumidor. Isso ocorre, por exemplo, com a contratação de empréstimo com desconto em conta corrente e, logo depois (um a três meses), sem qualquer justificativa, a revogação da autorização. A princípio, o consumidor pode revogar a autorização concedida. Todavia, isso não afasta a necessidade de análise circunstancial que, dentre outros elementos, deve examinar: 1) tempo da revogação após assinatura do contrato; 2) se há cláusula expressa que prevê aumento de juros com a revogação - como expressamente admite a Res. do CMN; 3) exame de eventual justificativa do consumidor de modo a aferir exercício abusivo do direito (art. 187 do Código Civil). Na hipótese, o recorrente demonstrou a existência do contrato apontado na inicial e o pedido administrativo de cancelamento da autorização de débito automático do contrato correspondente (ID 76416121). Neste momento, não há indicativo de exercício abusivo do direito. O contrato foi celebrado mais de um ano antes do ajuizamento da ação, em 07/12/2023. Assim, em cognição sumária, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos. Presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Também ficou demonstrado o perigo de dano: os extratos bancários dos meses de julho e agosto demonstram que, no mesmo dia em que o agravante recebeu sua remuneração, no valor aproximado de R$ 3.600,00, o banco descontou a quantia de R$ 1.374,75. Ou seja: aproximadamente 40% dos rendimentos do agravante foram retidos. (ID 746416122), o que evidencia o risco de dano em se aguardar a análise do mérito recursal. Por fim, ressalta-se que, caso o agravante não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência. DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para determinar que o BRB BANCO DE BRASÍLIA suspenda todos os débitos automáticos realizados na conta bancária do agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00.” O acervo probatório demonstra que a situação fática não foi alterada. Não há, a princípio, exercício abusivo do direito. O empréstimo foi contratado em 07/12/2023. O requerente apresentou pedido administrativo de cancelamento da autorização de débito automático do contrato, mas o banco se negou a cancelar os descontos. No mês de outubro, o mutuário recebeu salário de R$ 4.120,58 e sofreu desconto de R$ 1.374,75. O abatimento corresponde a um terço da remuneração do requerente. Realizadas essas considerações, conclui-se que há probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano também está presente. Com o julgamento do feito, o agravo perdeu seu objeto, a liminar concedida ficou sem efeito e o banco pode voltar a realizar os descontos do empréstimo. Concedo efeito suspensivo à apelação. Comunique-se ao juízo de origem. Oportunamente, apense-se esta petição à apelação 0745375-37.2025.8.07.0001 (artigo 251, § 3o, do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 14 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator